Tribunal: TJDFT
Processo: 0701558-06.2024.8.07.0017
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA. CLAREZA E COERËNCIA. ESPECIAL RELEVO. ARQUIVOS DE MÍDIA. INFORMANTE. DOCUMENTOS E DEPOIMENTO QUE RATIFICAM A VERSÃO DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos colhidos tanto perante a autoridade policial, quanto no curso da ação penal, em especial os depoimentos da vítima corroborado pelos arquivos de mídia, aliados às provas testemunhal e documental comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitivas.
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima possui notada relevância quando alinhadas a outros elementos de provas produzidos.
3. Sendo a palavra da vítima, nas duas fases da persecução penal, firme e coerente no sentido de que o réu descumpriu medidas protetivas e lhe ameaçou, por duas vezes, não há se cogitar a absolvição do réu.
4. Recurso conhecido e não provido.